Tribunal: STF
Processo: RE 902118
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado (eDOC 4, p. 150):



    “Agravo interno. Recurso interposto pelo Ministério Público atuando como fiscal da lei. Possibilidade. Mototaxista. Lei Municipal n. 1.856/2009. Inconstitucionalidade apontada sob novo enfoque, de violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões. Violação à Constituição Federal não configurada. Exigência de seguro de vida. Inconstitucionalidade já afastada pelo Tribunal Pleno. Legalidade da exigência. Recurso não provido.” 



    Os embargos de declaração foram providos apenas para integrar ao acórdão recorrido a expressa manifestação quanto ao art. 22, XI, da Constituição Federal (eDOC 4, p.167).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XIII, 22, I, VII, XI e XVI e 30, I da Carta da República. 



    Sustenta-se, em suma, que compete à União legislar sobre direito civil e do trabalho, seguros, trânsito e transportes e condições para o exercício de qualquer profissão.



    Alega que a Lei Federal 12.009/2009, que regulamenta a atividade de mototaxista, não prevê a contratação de seguro de vida pessoal e de terceiros como condição para o exercício dessa profissão. 



    A Presidência do TJ/RO admitiu o apelo extremo (eDOC 5, p. 5-7). 



    Em 31.03.2017 determinei “o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento do ADI 5.648/DF, nos termos do art. 21, I, do RISTF” (eDOC 1). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento do presente feito. 



    A matéria discutida no presente recurso extraordinário foi objeto de apreciação na ADI 5.648, de minha Relatoria, conforme publicação eletrônica de 17.08.2021, cujo trânsito em julgado se deu em 16.09.2021. Na ocasião, não conheci daquela ação direta por incidência do óbice da Súmula 642 do STF. Destaco: 



    Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. 



    Com efeito, pretende-se, no recurso extraordinário interposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, VII, da lei n. 1.856/2009, do Município de Porto Velho, que criou condição para o exercício da atividade de mototaxista não prevista na lei federal que tratou da matéria (Lei Federal 12.009/2009).



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor do art. 4º, VII, da 1856/2009, do Município de Porto Velho, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    Art. 4º - Para operar no serviço de mototáxi exigir-se-á do condutor do veiculo: 



      [...] 



    VII - manter seguro de vida pessoal e de terceiro; 



    De início, observo que conforme consignado pelo Relator, o dispositivo impugnado prevê condição para o exercício da atividade de mototaxista.



    A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ADI 3.953, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2020 ADI 5.484, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.052020; ADI 5.663, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2019; e ADI 4387, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe 10.10.2014.



    Tratando especificamente acerca da regulamentação do serviço de mototáxi em âmbito municipal, em precedente deste Supremo Tribunal Federal, o Plenário da Corte decidiu que “a complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal” (ADPF 539-GO, Rel. Min. Luiz Fex, DJe 19.02.2021). 



    Como se depreende da simples leitura da norma impugnada, o Município de Porto Velho criou condição para o exercício da atividade de mototaxista que não encontra correspondência na lei federal que tratou da matéria (Lei Federal 12.009/2009), contrariando, portanto, o entendimento firmado por esta Suprema Corte. 



    Destaco, por fim, que a ADI 4530, de minha Relatoria, declarou a constitucionalidade da Lei Federal 12.009/2009.



    Assim, ao estabelecer condição para o exercício da profissão de mototaxista em âmbito local, a norma impugnada incorreu em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Ante o exposto dou provimento ao recurso extraordinário a fim de declarar de inconstitucionalidade da norma municipal impugnada e reformar o acórdão recorrido, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente